Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704234-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO COLOME SADURNI AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO COLOME SADURNI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação revisional de mensalidade de plano de saúde n. 0753418-94.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de QUALICORP e AMIL, indeferira a tutela de urgência pleiteada, que pretendia a suspensão do reajuste e a manutenção da mensalidade no valor de R$ 3.247,44 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). A tutela de urgência postulou, em sede de cumulação eventual de pedidos, a possibilidade de consignar o valor atualmente cobrado, na cifra de R$ 7.405,46 (sete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos). Ambos os pedidos foram indeferidos. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 222031577), após ponderar acerca da liberalidade da operadora do plano de saúde coletivo em recusar a renovação caso não chegue à cifra satisfatória com a administradora, concluíra que a interferência do Poder Judiciário apenas seria possível após indispensável dilação probatória, fator que, por si só, enseja o indeferimento da tutela de urgência na origem. Em suas razões recursais (ID. 68569873), o agravante alega ser beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, registrado sob o número de carteirinha 77448118, vinculado ao Plano Amil 400 QC Nacional R PJCA, sem coparticipação, com cobertura nacional, ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e acomodação coletiva. Aduz que o valor mensal vem sofrendo reiterados acréscimos nos últimos anos, e que a mensalidade que era R$ 1.476,10 (mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos) em dezembro de 2019, já chegou a ser R$ 8.811,36 (oito mil, oitocentos e onze reais e trinta e seis centavos – junho de 2024 -, e custa atualmente R$ 7.405,46 (sete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos). Acrescenta que houve reajuste de mais de 75% entre julho de 2023 (R$ 3.468,57) e janeiro de 2024 (R$ 6.070,05). Afirma que se trata de reajuste excessivo e desproporcional, que torna inviável a continuidade do contrato sem comprometer o seu direito à saúde. Admite que tem passado por situações de intenso acompanhamento e de múltiplas intervenções ósseas relacionadas ao membro inferior esquerdo, infecções generalizadas decorrentes de procedimentos médicos e inclusão de prótese definitiva. Acrescenta que o plano de saúde apenas fora mantido por força de decisão judicial proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0704071-59.2024.8.07.0012. Assevera que o seu contrato pode ser compreendido como “falso coletivo”, uma vez que o único beneficiário do plano de saúde é o agravante, e que esse mecanismo é intencionalmente empregado para facilitar a imposição de reajustes. No ponto, ressalta que nunca houve “negociação” com a administradora do plano, no intuito de negociar as cláusulas ou valores – na forma esperada por um “verdadeiro coletivo”. Conclui, nestes termos, que as regras e limites de reajustes da ANS devem ser observadas. Destaca que não possui renda própria, que atualmente depende de ajuda financeira de terceiros para custear o plano de saúde, e que precisa de tratamento médico contínuo. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja fixado o valor de R$ 3.247,44 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) para as próximas mensalidades. Em cumulação eventual de pedidos, pleiteia a autorização para que o pagamento das mensalidades ocorra judicialmente, ainda que no valor integral, e mantenha-se retido até o trânsito em julgado da sentença. Preparo devidamente recolhido (ID. 68569874). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação revisional de plano de saúde no ponto em que indeferira a tutela de urgência que pretendia fixação de novo valor às mensalidades do plano de saúde, ou viabilização dos pagamentos diretamente em Juízo, por consignação à conta bancária da justiça. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A análise realizada em sede de cognição sumária de agravo de instrumento permite inferir que se trata de contrato de prestação de plano de saúde coletivo à ABRACEM – Associação Brasileira de Consultores Empresariais, administrado pela QUALICORP e operado pela AMIL. A argumentação do agravante é, em síntese, de que os ajustes são abusivos, desproporcionais, decorrentes de sinistralidade progressiva, e que o seu plano é “falso coletivo”. De fato, em uma análise linear do percentual do valor originário, quando cotejado o custo contratado em dezembro de 2019, que era de R$ 1.476,10 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos), para o valor que está sendo cobrado atualmente, de R$ 7.405,46 (sete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos) exsurge um surpreendente percentual de 401,55% de reajuste, tudo em pouco mais de 5 anos. Ocorre, contudo, que o valor progredido matematicamente pela regra dos juros compostos, considerados os reajustes anuais informados pela QUALICORP na origem, consoante IDs. de num. 225444964, 225444965, 225444966, 225444974, 225444985, bem ainda considerando a situação individual do agravante, que completara 59 anos em 8/12/2023, e, portanto, teve reajuste de 75% sobre a base de cálculo atualizada até dezembro de 2023, permite observar que os reajustes foram menos agressivos – embora notavelmente elevados quando comparados com os da ANS, aplicáveis aos planos familiares e individuais. De acordo com os documentos acima, o valor inicial era de R$ 1.476,10, e, com os reajustes anuais, a partir de 2020 (14,6%), em 2021 (12,83%), em 2022 (29,90%), em 2023 (39,90%) e em 2024 (22%), acrescidos ao fato de que o segurado completou 59 em 8/12/2023 (e que isso gera aumento de 75% naquele momento), resulta na cifra de R$ 7.405,42 (sete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e dois centavos). O valor é notavelmente idêntico ao que atualmente lhe é atualmente cobrado mensalmente. Nessa linha de intelecção, para que houvesse probabilidade do provimento do recurso, no intuito de demonstrar inequívoca relação de abusividade a atrair a revisão dos índices pactuados em sede liminar, restaria ao autor, ora agravante, a opção de provar que houve quebra do Princípio do Mutualismo, e que vem sendo desproporcionalmente cobrado pelo excesso de sinistros pelos quais passou, despesa que deveria ser socializada com os demais segurados, ou ainda demonstrar que o plano de saúde é de fato um “falso coletivo”, de apenas uma vida, consoante alegado, e que por essa razão a pequena quantidade (ou inexistência) de outros segurados, lhe impõe a absorção de toda a recomposição do cálculo atuarial. Ocorre, contudo, que essas duas possibilidades, embora ainda não esgotadas em sede de cognição exauriente, não foram comprovadas até o momento. Aliás, as evidências disponíveis nos autos depõem contra o agravante. Isso, porque o contrato, bem como os documentos coligidos pelos réus na origem, demonstra que a ABRACEM é a intermediadora-contratante do plano de saúde, sendo impossível inferir, desta situação, que exista gestão de plano de saúde apenas com a vida do agravante. Ademais, como já ressaltado, os reajustes crescentes publicizados pela QUALICORP e pela AMIL são suficientes para, quando cotejados à idade do autor – e ao reajuste de 75% -, ensejar o valor atualmente que lhe é cobrado, mesmo sem que se cogite que houvera cobrança recorrente em decorrência da alegada alta sinistralidade. A alta sinistralidade, se ocorrera, parece ter sido pontual. Finalmente, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e com especial atenção ao rol de pedidos das razões de recorrer e da petição inicial, verifico que o agravante detém condições de realizar os pagamentos, ainda que diretamente ao Juízo, razão pela qual é possível concluir que dispõe da quantia necessária ao custeio do plano de saúde, e que não há risco concreto de desassistência por inadimplemento. Caso tenha êxito na ação, os valores revisados lhe serão restituídos, conforme o caso. Pelas razões expostas, após aplicar a fungibilidade das tutelas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL relativamente ao pedido principal e ao subsidiário, ante a inexistência da probabilidade do provimento do recurso e da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025 às 10:27:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora